Tribunal: TJSP
Processo: 2284084-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Alegação de fraude consistente em gravame de alienação fiduciária indevido sobre veículo – Demanda ajuizada apenas em face da instituição financeira – Decisão determinando correção do polo passivo para inclusão de terceiros responsáveis pela contratação do financiamento destinado à aquisição da motocicleta que seria do autor – Existência

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Alegação de fraude consistente em gravame de alienação fiduciária indevido sobre veículo – Demanda ajuizada apenas em face da instituição financeira – Decisão determinando correção do polo passivo para inclusão de terceiros responsáveis pela contratação do financiamento destinado à aquisição da motocicleta que seria do autor – Existência de litisconsórcio passivo necessário (art. 114, CPC) – Pretensão do autor capaz de atingir a esfera jurídica de terceiros – Cancelamento do gravame implica desfazimento do financiamento celebrado com terceiro – Inevitável a participação na lide de todos que podem ser afetados pelo provimento jurisdicional – Decisão mantida – Agravo não provido.